Tribunal: TJES
Processo: 5000720-94.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000720-94.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FP
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. TURMA RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. PROCESSO PRINCIPAL SOBRESTADO. DECISÃO QUE COLOCOU FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. FORÇA DE SENTENÇA. PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 143 DO FONAJE. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CONCEDIDA A SEGURANÇA.

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face de ato judicial emanado do
JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
nos autos n.º 0007788-86.2016.8.08.0008, que não recebeu recurso inominado interposto contra decisão que acolheu parcialmente embargos à execução/impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que trata-se de pronunciamento interlocutório irrecorrível.

2. Inicialmente, importante consignar que é plenamente possível a impetração de mandado de segurança para combater ato judicial capaz de causar dano de difícil ou impossível reparação e que careça de via recursal adequada.

3. Todavia, a jurisprudência tem admitido o mandado de segurança apenas nos casos em que o ato padeça de ilegalidade ou manifesta teratologia (AgRg no RMS 46.513/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015).

4. Adentrando ao mérito, ressalte-se que, desde o advento da Lei n.º 9.099/95, a execução de título judicial já unia as fases cognitiva e executiva em um só processo.

5. O sincretismo processual é uma tendência moderna que contribui para a economia, celeridade e instrumentalidade do processo. Nos processos sincréticos, tanto a decisão proferida em fase de cognição, quanto a decisão proferida em fase de execução, têm natureza de sentença.

6. Destaque-se, nesse ponto, que o sincretismo processual operou uma mudança de paradigma, que culminou inclusive na modificação do conceito de sentença. É consenso que trata-se de sentença qualquer ato que implique no encerramento de módulo processual, como a fase de conhecimento ou a de execução em primeira instância.

7. Inegável, portanto, que a decisão que julga impugnação à execução possui natureza de sentença, merecendo assim ser combatida através de recurso inominado.

8. Coaduna com esse sentir o Enunciado nº 143 do FONAJE, aprovado no ano de 2010: “
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado
”
(XXVIII Encontro
–
Salvador/BA).

9. Dessarte, segundo a boa regra processual, de toda sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis cabe recurso, excetuando-se apenas a sentença que homologa conciliação e a “sentença” arbitral, de sorte que a segurança deve ser concedida neste ponto para o recurso inominado ser recebido, visto que interposto contra decisão que colocou fim aos embargos à execução.

10. Em face dessas considerações,
CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada,
apenas para
DETERMINAR
o recebimento do recurso inominado, uma vez que interposto contra decisão que colocou fim aos embargos à execução, conforme autoriza o Enunciado 143 do FONAJE.

11. Sem custas e honorários.

12. Remeta-se cópia ao Juízo impetrado.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)